Tribunal: TJDFT
Processo: 0731718-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731718-65.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: DEBORAH BRITO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA O PREPARO. NÃO REALIZAÇÃO. DESERÇÃO. I – Evidenciado nos autos que a agravante-executada não litigava com gratuidade de justiça, como afirmou no recurso, ela foi intimada para recolher o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, e não cumpriu a determinação. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 99, §7o, e 101, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a nulidade do acórdão vergastado, porquanto não foi intimado para a comprovação da concessão da gratuidade de justiça ou, ainda, para a apresentação de documentos que demonstrassem sua hipossuficiência financeira. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO DE SOUZA F. RAMOS, OAB/SP 386.783. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente não regularizou sua representação processual, apesar de intimada para tal finalidade (ID 69506344 - Pág. 1). Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, § 5o, do CPC, não se aplica à instância superior, em razão da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso especial. 1.2. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do recurso não se revela suficiente para superar o apontado vício de representação processual. 1.3. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt na TutPrv no REsp n. 2.161.188/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 14/11/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 99, §7o, e 101, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: 14. Intimada a agravante-executada, o prazo de cinco dias concedido no despacho transcorreu sem cumprimento da determinação (id. 62941675), razão pela qual foi proferida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento por deserção. 15. Diante do presente relato, o que se extrai é que, evidenciado nos autos que a agravante-executada não litigava com gratuidade de justiça, como ela afirmou no recurso, esta Relatoria determinou o recolhimento do preparo, que não foi feito. Note-se, inclusive, que não houve deferimento ou indeferimento de gratuidade. Aliás, não houve sequer esse pedido. O que a agravante-executada afirmou é que o preparo estava dispensado, pois a gratuidade de justiça já lhe havia sido deferida. 16. Acrescente-se também que o prazo para a agravante-executada efetuar o preparo era de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Desse modo, a alegação da agravante-executada de que somente deixou de recolher o preparo no prazo assinado porque pretendia interpor agravo interno, não tem embasamento legal nem a eximia de cumprir a determinação judicial, sob pena de aplicação da sanção processual de deserção. (...) 20. Diante do presente contexto, o que se conclui de modo inequívoco é que a agravante-executada não estava litigando com gratuidade de justiça, como ela alegou na petição do agravo de instrumento e, intimada para recolher o preparo, ela não cumpriu a determinação, impondo-se o não conhecimento do recurso, por deserção, nos exatos termos do art. 1.007, §4o, do CPC (ID 68519077 - Pág. 4). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO DE SOUZA F. RAMOS, OAB/SP 386.783. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002